Tribunal: TJMT
Processo: 1023043-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023043-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), 45.425.960 MICHELE HORI FERREIRA VITORATO - CNPJ: 45.425.960/0001-31 (AGRAVANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. CANCELAMENTO DA APÓLICE APÓS O SINISTRO. CONTRADIÇÃO DE CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada com fundamento em contrato de seguro de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a aceitação de parcela quitada após o sinistro, mas antes do cancelamento formal da apólice, afasta a extinção automática do contrato de seguro por inadimplemento; e (ii) saber se a omissão da seguradora em remover o veículo sinistrado do pátio da concessionária justifica a imposição dessa obrigação em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige notificação prévia e específica do segurado para constituição em mora, sendo indevido o cancelamento automático da apólice em razão de inadimplemento do prêmio.

4.A seguradora, ao emitir boleto com vencimento prorrogado e aceitar o pagamento após o sinistro, criou aparência de continuidade do vínculo contratual, sendo contraditório o posterior estorno do valor quitado e a negativa de cobertura.

5.A liberação da indenização securitária exige apuração probatória quanto à ciência do sinistro no momento da quitação do prêmio, sendo incabível sua concessão em cognição sumária.

6.A omissão da seguradora quanto à remoção do veículo acidentado do pátio da concessionária impõe prejuízos à parte autora, justificando a imposição dessa obrigação de fazer como medida de urgência, independentemente da discussão sobre o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar que a seguradora remova o veículo sinistrado do pátio da concessionária, arcando com os custos correspondentes até a efetiva retirada.

Tese de julgamento: “1. A aceitação de parcela de prêmio quitada após o sinistro, sem prévio cancelamento formal da apólice e sem notificação de mora, afasta a extinção automática do contrato de seguro. 2. A omissão da seguradora quanto à remoção do veículo sinistrado impõe-lhe o dever de retirá-lo do local, independentemente da definição sobre o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.385.125/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.11.2023; Súmula 83/STJ; Súmula 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Michele Hori Ferreira Vitorato
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória acerca da vigência contratual e das circunstâncias em que houve o pagamento da parcela após o sinistro, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito alegado.

Em suas razões de agravo, a autora sustenta que a apólice de seguro estava vigente à época do sinistro, e que, embora a parcela originalmente tivesse vencimento em 27/03/2025, a própria seguradora emitiu novo boleto com data de vencimento em 08/04/2025, o que demonstraria a manutenção da relação contratual.

Afirma que o referido boleto foi quitado em 15/04/2025, ou seja, após a ocorrência do acidente, mas antes da efetivação do cancelamento formal da apólice, o qual somente veio a ser expedido em 21/04/2025.

Ressalta, ainda, que o estorno do valor pago somente ocorreu em 29/04/2025, quando a seguradora já tinha ciência inequívoca da ocorrência do sinistro, circunstância que evidencia comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva.

Defende, assim, que a negativa de cobertura configura enriquecimento sem causa e agrava sua situação de vulnerabilidade.

Em vista desses argumentos, requer, em caráter de urgência, a imediata liberação da indenização securitária e a remoção do veículo sinistrado do pátio da concessionária, e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão impugnada.

Indeferida a liminar recursal pretendida pela decisão encartada no id. 299533866.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 307538390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo foi interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória por danos materiais e morais, por meio da qual a autora buscava compelir a seguradora agravada ao pagamento da indenização contratual, bem como à remoção do veículo sinistrado do pátio da concessionária.

As partes celebraram contrato de seguro com cobertura ampla, mediante pagamento parcelado do prêmio. O acidente ocorreu em 14/04/2025, causando a perda total do veículo segurado, um Fiat Argo modelo 2023/2024.

A parcela vencida em 27/03/2025 não foi paga em tempo, mas a própria seguradora emitiu novo boleto com vencimento em 08/04/2025, que foi quitado em 15/04/2025, ou seja, um dia após o sinistro. O cancelamento formal da apólice somente foi processado em 21/04/2025, mediante emissão de endosso, e o valor quitado foi estornado em 29/04/2025, quando já era de conhecimento da ré a ocorrência do evento danoso.

De acordo com a recorrente, a conduta da seguradora é contraditória e abusiva, pois houve aceite do pagamento mesmo após o sinistro, o qual foi processado sem qualquer bloqueio, de sorte que a posterior negativa de cobertura e o estorno do valor pago violariam os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Aduz, ainda, que a omissão da ré em providenciar a retirada do veículo tem lhe imposto prejuízos adicionais, com a cobrança de taxas de estadia e risco de deterioração do bem.

A medida foi indeferida sob o argumento de que a matéria demanda dilação probatória, especialmente quanto à vigência do contrato à época do sinistro.

Com efeito, a controvérsia sobre o momento exato da extinção da apólice e a ciência do evento danoso pelas partes demanda instrução aprofundada.

Todavia, os elementos trazidos indicam, com razoável plausibilidade, que a seguradora atuou de forma ambígua ao emitir boleto com vencimento prorrogado e aceitar o pagamento sem reserva, somente promovendo o cancelamento após o sinistro, com posterior estorno do valor pago.

Nessas circunstâncias, impõe-se a aplicação da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento da parcela do prêmio não acarreta, por si só, a extinção automática do contrato de seguro, sendo indispensável a prévia notificação específica do segurado para sua constituição em mora. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INDENIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N . 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui a orientação no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora
. 2. Para derruir as ilações contidas no acórdão recorrido, a fim de reconhecer a existência de notificação da mora no caso em apreço, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2385125 MG 2023/0198870-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

O citado entendimento impede que a seguradora, à míngua de prévia e formal constituição em mora, utilize o inadimplemento como fundamento exclusivo para negar cobertura, sobretudo quando o próprio comportamento posterior da empresa (aceitação do pagamento e atraso no cancelamento) reforça a aparência de continuidade contratual.

Não obstante a plausibilidade da tese da agravante quanto à manutenção tácita da cobertura, o pagamento da parcela após o sinistro impõe prudência quanto à liberação imediata da indenização securitária, dada a necessidade de se apurar, no contraditório, a eventual ciência prévia do sinistro pela segurada ao tempo da quitação. Tal circunstância, por sua complexidade, afasta a cognição exauriente nesta fase recursal.

Por outro lado, a alegação relativa à inércia da seguradora quanto à remoção do veículo do pátio da concessionária encontra respaldo nos documentos dos autos e evidencia situação de prejuízo continuado e de difícil reversão.

O acúmulo de taxas de estadia e o risco de depreciação do bem justificam medida imediata para contenção do agravamento dos danos, sobretudo diante da postura omissiva da ré, que, mesmo diante da controvérsia sobre a cobertura, não tomou qualquer providência mínima de preservação do bem segurado.

A atribuição à seguradora da obrigação de remover o veículo sinistrado, neste momento processual, mostra-se razoável e proporcional, sem representar reconhecimento antecipado do dever de indenizar, cuja análise deverá ser feita oportunamente após instrução probatória.

Face ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que a agravada, Zurich Minas Brasil Seguros S.A., providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a remoção do veículo sinistrado do pátio da concessionária, arcando com os custos correspondentes à sua permanência até a efetiva retirada, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo juízo de origem.

Mantém-se, no mais, o indeferimento da liberação da indenização securitária, cuja eventual procedência dependerá da análise probatória sobre a vigência da apólice à época do sinistro e sobre a regularidade da conduta das partes no curso da relação contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025